Tribunal: STF
Processo: ARE 1481281
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Extinção do feito sem resolução de mérito. Procuradores estaduais. Ausência de capacidade postulatória. Necessidade de autorização do procurador-geral do estado para a propositura da ação. Constitucionalidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A previsão legal de ser necessária a autorização do procurador-geral do estado para a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa pelos procuradores estaduais não ofende a Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que “[a] exigência da autorização do Procurador-Geral do Estado para o ajuizamento de ação de improbidade não ofende a Constituição Federal” (ARE nº 1.165.456/SE-AgR, Primeira Turma, red. do ac. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/11/20).



    3. São inviáveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula nº 280/STF).



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.